Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711209-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIEL FREITAS DE AVIZ FERREIRA DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0741420-71.2020.8.07.0001, id 100226472). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR